Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE VALORES CONCERNENTES À BASE DE CÁLCULO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL (GAEE). PEDIDO DE PROVA PERICIAL FORMULADO PELA PARTE REQUERENTE. FIRMADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL AOS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso interposto pela requerente contra sentença extintiva do processo, com fundamento na incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa (necessidade de perícia contábil). Sustenta, em síntese, que (i) apesar de a Administração ter promovido devidamente o pagamento da gratificação (GAEE), “o valor pago se deu de maneira incorreta, suprimindo considerável diferença mensal nos contracheques da parte autora”; (ii) seria necessária a produção de prova pericial contábil para o deslinde da demanda (ID. 18943387 e 18943392); (iii) “a competência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e não pela necessidade ou não de realização de perícia”.
II. Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do processo.
III. No presente caso, instada a se manifestar, por duas vezes, acerca do pedido de produção de prova pericial, sob advertência de incompatibilidade do procedimento no âmbito dos Juizados Especiais, a requerente, em ambas as intimações (juízo de origem), pleiteou pela necessidade de produção de prova pericial contábil (ID. 18943387 e 18943392).
IV. Desse modo, a sentença ora revista se afigura em absoluta consonância à legislação de regência, aos princípios norteadores dos Juizados Especiais e aos precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial revela complexidade probatória incompatível com o rito instituído pela Lei n. 9.099/1995, sendo cabível a extinção do processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n.9.099/95 (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1110694, DJE: 10/8/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1279106, DJE: 11/9/2020; 3a Turma Recursal, Acórdão 1277488, DJE: 3/9/2020.).
V. Portanto, irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).